Tribunal: TJSP
Processo: 2175638-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à CENSEC na ação de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a parte exequente pode requerer diretamente ao Colégio Notarial a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à CENSEC na ação de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a parte exequente pode requerer diretamente ao Colégio Notarial a informação pretendida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste Na necessidade de intervenção judicial para expedição de ofício à CENSEC
III. Razões de Decidir
3. A expedição de ofício à CENSEC é admissível, pois a Central de Escrituras e Procurações (CEP) demanda entrada mediante certificado digital restrito a Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro.
4. A busca por informações sobre escrituras e procurações lavradas em nome da parte executada é essencial para a satisfação do crédito, considerando as tentativas de localização de bens sem êxito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofício à CENSEC é necessária para a efetividade da execução. 2. A intervenção judicial é requerida para acesso às informações da CEP.
Legislação Citada:
CPC, art. 797.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2066643-66.2024.8.26.0000, Rel. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2024.